Tribunal: TCU
Processo: 003.043/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do processo de licitação e contratação da Parceria Público-Privada para a Gestão de Rede de Comunicações Integrada do Comando da Aeronáutica - GRCIC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam do acompanhamento do segundo estágio do processo de licitação e contratação da Parceria Público-Privada - PPP para a Gestão de Rede de Comunicações Integrada do Comando da Aeronáutica - GRCIC. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 157 do Regimento Interno/TCU, sobrestar o acompanhamento do segundo estágio do processo de licitação e contratação da Parceria Público-Privada - PPP para a Gestão de Rede de Comunicações Integrada do Comando da Aeronáutica - GRCIC até que o Comando da Aeronáutica manifeste a intenção de retomar o respectivo certame licitatório; 9.2. dar ciência desta Deliberação à Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo, fixando-lhe o dever de informar a este Tribunal, com o prazo de 30 (trinta) dias de antecedência, a intenção de retomar o torneio licitatório para a contratação da Parceria Público-Privada para a Gestão de Rede de Comunicações Integrada do Comando da Aeronáutica; 9.3. restituir os autos à Secex/Defesa para que prossiga no acompanhamento do processo de desestatização em tela.